Tribunal: TJBA
Processo: 8147131-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147131-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TAFNES DOS SANTOS SIMOES Advogado(s): RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, BRUNO FEIGELSON ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de cobranças indevidas e persistentes. A apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais, verificando se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. III. Razões de decidir 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. 4. Embora a conduta da ré tenha sido reprovável, causando transtornos à autora pela insistência nas cobranças e pela perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), o dano não se estendeu à negativação do seu nome. A ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes é fator relevante que diferencia o caso de outros paradigmas jurisprudenciais citados pela apelante, justificando um valor indenizatório mais moderado. 5. O montante de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido pela consumidora e para desestimular a reiteração da prática ilícita pela fornecedora, não merecendo reparo a sentença neste ponto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. 2. A cobrança indevida, sem negativação em órgãos de proteção ao crédito, embora gere dano moral pela perda do tempo útil do consumidor, autoriza a fixação de indenização em patamar inferior aos casos que envolvem inscrição em cadastros de inadimplentes." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8147131-53.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante TAFNES DOS SANTOS SIMOES e como apelado EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora